Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723390-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE LICENCIADO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PERÍODO SUPERAVITÁRIO. SUSPENSÃO. PLANO DE BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA. 1. Uma vez observado o teor do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando-se as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, rejeita-se a alegação de ofensa a dialeticidade. 2. Se a norma do plano de benefício que vincula as partes determina que o participante responda pelas contribuições retroativas, e se essas deixaram de ser recolhidas dos demais participantes no período superavitário, não há fundamento para que se estabeleça tal exigência apenas em desfavor de quem posteriormente faz a opção pela manutenção do salário de participação. 3. Na elaboração dos cálculos do valor a ser recolhido pelo participante que faz a opção pela preservação do salário-de-participação devem ser observados os estritos termos da norma que regula aludida faculdade. 4. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, 422 e 884/886, do Código Civil, sustentando que a condenação da PREVI ao pagamento de valores referentes a benefícios especiais causará o desequilíbrio financeiro-atuarial do Plano, uma vez que não há mais recursos superavitários contabilizados na Reserva Especial. Argumenta que os acréscimos às contribuições, decorrentes da opção de preservação do salário de participação, devem ser suportados integralmente pela ora recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 34127739 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, uma vez que a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029